Tribunal: TJES
Processo: 5000585-29.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000585-29.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA ESTEVES DE SOUZA LAIBER CHIABAI
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA EM FACE DO GRUPO UNIMED. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE POSSIBILITA A PROPOSITURA DA AÇÃO EM FACE DE UMA, ALGUMAS OU TODAS AS EMPRESAS DO CONGLOMERADO ECONÔMICO. RECORRIDA QUE SE APRESENTA NO MERCADO AOS CONSUMIDORES COMO FORNECEDORA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL, SEM DISTINÇÃO DE SUAS PESSOAS JURÍDICAS. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA PARA A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA RECORRIDA UNIMED VITÓRIA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de ação ajuizada por ELA ESTEVES DE SOUZA LAIBER CHIABAI em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA., na qual a autora alega que é beneficiária de plano de saúde operado pela Rede UNIMED, mas que em AGO/2022 necessitou realizar um procedimento de ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA no Hospital Maternidade Santa Úrsula de Vitória, operado pela segunda ré, que apesar do plano estar regularmente ativo, consoante comprova no aditamento da inicial 27889982, desde 01/07/2022, com aproveitamento de carência do plano anterior administrado pela Benevix, o procedimento foi negado, ocasião em que a parte autora necessitou arcar com o custo do procedimento no valor de R$ 5.440,00. Razão pela qual demandou pela condenação das rés em DANOS MATERIAIS no valor de R$ 5.440,00 e DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.
9154290) cujo dispositivo foi o seguinte:

“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Foi interposto Recurso Inominado (
id.
9154296), no qual a parte Autora, pugna para que seja reformada a sentença e tenha os seus pedidos julgados procedentes.

Devidamente intimados, as rés apresentaram suas contrarrazões (id. 9154301 e 9154302).

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela parte autora, ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil,
defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça à parte.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerida, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

DO MÉRITO

A priori, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo o Autor consumidor na forma do art. 2.º e a instituição Requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Os autos vieram a esta Instância Recursal para reexame do feito no que toca ao pedido reforma da sentença para a procedência do pedido de compensação por danos morais e materiais em face da negativa do procedimento médico.

Inicialmente destaco que a responsabilidade pelos danos gerados a autora serão dirimidos objetivamente em relação as ações praticadas pela 1ª ré, pois não comprovada no autos que a 2ª ré tenha corroborado para a negativa do procedimento pelo plano, ou que tenha falhado na prestação de seus serviços.

Em restrita análise dos autos, vê-se que a sentença de piso julgou improcedente todos os pedidos autorais em sede de cognição exauriente.

Ainda que a demanda não verse sobre a perene confusão feita pela rede UNIMED com o cancelamento e transferência de planos de saúde para suas subsidiárias com aproveitamento de carência, tenho que há necessidade de ressaltar que a causa da negativa se deu por culpa da ré, corroborada pela confusão que vem causando aos consumidores, ações que vem sobrecarregando o judiciário com reclamações de falha na prestação dos serviços operado pelo Grupo UNIMED.

No caso em comento não é diferente. Restou incontroverso que a autora era beneficiária do plano de saúde operado pela UNIMED VITÓRIA, administrado pela Benevix sob o nº 00804024000900000 (id 20796075), cancelado em 01/06/2022, ocasião em que foi transferida para o plano administrado pela Uniparticiplan, incluída em 01/07/2022, plano operado pela UNIMED NORTE CAPIXABA, registrado sob o nº 01863484000002099 (id 27890383 e 27890397), contratado pela empresa C&H Agropecuária Ltda.

A autora, em momento de necessidade e sob estado grave de saúde ante a necessidade da urgência do procedimento, apresentou carteira do plano cancelado em 01/06/2022, ao invés da carteira do plano vigente à época do pedido do exame, que ocorreu em 24/08/2022. Ocorre que, a ré UNIMED VITÓRIA, alegou em sua defesa (id 26908692), que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, pois não opera mais o plano de saúde da autora, motivo pelo qual o procedimento foi negado.

Diante desta análise preliminar, tenho que o d. juízo de piso cotejou diligentemente a dinâmica dos fatos, observando que a autora, no momento de necessidade, fez confusão no momento da apresentação da carteirinha. Neste sentido, não há que se discordar do entendimento proferido. No entanto, a demanda não tão somente pela negativa da cobertura, mas sim pelo dever da ré em proceder com a restituição do procedimento anuído pela autora e operado pela segunda ré.

Nesse sentido, tenho que o juízo
a quo
deixou de aplicar o entendimento proferido pelo STJ no sentido de que, apesar de possuírem naturezas jurídicas diferentes, ambas as empresas (UNIMED VITÓRIA e UNIMED NORTE CAPIXABA) compõem o mesmo conglomerado empresarial, sendo ofertados aos consumidores com a rubrica da marca UNIMED, apresentando-se dessa forma no mercado, sem qualquer distinção entre suas pessoas, devendo ser aplicada a teoria da aparência no julgamento das demandas. Senão vejamos:

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. REDE UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA DE RADIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO EM PATAMAR QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. REVISÃO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "
Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
" ( AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" ( AgInt nos EDCL nos EDCL no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA Ribeiro, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020). (...) (STJ; AgInt-AREsp 1.391.252; Proc. 2018/0289349-6; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 19/10/2020; DJE 26/10/2020). Grifei.

“O Sistema Unimed, em que cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, caracteriza a formação de um grupo societário. 7.
Consoante a jurisprudência desta Corte, respondem solidariamente perante o consumidor todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo societário que participam da cadeia de fornecedores
(art. 7º, parágrafo único, art. 25, § 1º, do CDC),
circunstância que autoriza o consumidor a exercer sua pretensão em face de uma, algumas ou todas elas.
(...) (STJ; REsp 1.776.865; Proc. 2018/0286753-7; MA; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 06/10/2020; DJE 15/10/2020). Grifei

Porquanto a autora tenha demandado em face da UNIMED VITÓRIA e o seu atual plano seja operado pela UNIMED CAPIXABA, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto exarado pela Exma. Sr. Dr. Ministra Nancy Andrighi, permite que o consumidor exerça a sua pretensão em face de uma, algumas ou todas as pessoas jurídicas que compõem o grupo societário do conglomerado econômico UNIMED.

Dessa forma, tenho que não há que se falar em ilegitimidade passiva, tampouco ausência de responsabilidade da ré UNIMED VITÓRIA em proceder com a devida restituição dos valores comprovadamente anuídos pela autora (id 915416).

Da mesma forma, é entendimento pacificado por este E. Tribunal de Justiça que nos casos propostos em face de uma das pessoas jurídicas do grupo UNIMED deve ser aplicada a teoria da aparência, ocasionando em responsabilidade solidaria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PLANO DE SAÚDE NO OFERECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. REPRESENTAÇÃO. PROCESSUAL IRREGULAR SUBSTABELECIMENTO DIGITALIZADO. VÍCIO NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO. RECURSO DE UNIMED PORTO ALEGRE NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UNIMED VITÓRIA. MESMO CONGLOMERADO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O substabelecimento digitalizado não é admitido pela jurisprudência pátria, na medida em que não há garantia quanto à sua autenticidade. 2. Foi conferida oportunidade para a correção do vício de representação processual da recorrente, nos termos do parágrafo único do artigo 932, CPC, o qual, entretanto, quedou-se inerte. Recurso de UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MÉDICA LTDA não conhecido. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, a despeito de as cooperativas integrantes do complexo Unimed possuírem personalidades jurídicas distintas, à luz da Teoria da Aparência, essas se apresentam aos consumidores como uma unidade, sobretudo em razão da oferta de planos de saúde com cobertura nacional. 4. Por tal motivo, a Corte Cidadã compreende que há responsabilidade solidária entre as cooperativas do grupo, de modo que é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, tal como feito pela requerente. 5. Irretocável a sentença hostilizada, a qual, com fulcro no entendimento do C. STJ, condenou, solidariamente, ambas as UNIMED's demandadas pela autora. 6. Recurso de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO desprovido. (TJ-ES – AC: 00040719120118080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE UNIMED VITÓRIA. INTERCÂMBIO. COOPERATIVAS SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTE STJ E TJES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não vinga a tese recursal fundada na ilegitimidade passiva da Unimed Vitória, porquanto é ressabido que “Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de umaunidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) 2. Aliás, consta dos autos que a Unimed Vitória acionada pela agravada, diante do seu plano de saúde de abrangência nacional, em decorrência do seu diagnóstico de câncer de mama com indicação médica de início urgente do tratamento de quimioterapia, teve tal procedimento simplesmente negado sem maiores informações, denotando manifesta malversação do dever de informação. 3. Recurso conhecido, mas desprovido. Vitória, 07 de novembro de 2023. RELATORA. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009315-65.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível).

Assim, observada a jurisprudência da Corte Superior e deste E. Tribunal de Justiça, que apresenta entendimento pacificado no tocante a responsabilidade solidaria pela teoria da aparência, tenho que a sentença vergastada deve ser reformada, para que seja dado provimento aos pedidos autorais.

Portanto, diante da evidente falha na prestação dos serviços das rés e por terem falhado em comprovar em juízo os fatos modificativos e impeditivos do direito da autora (art. 373, II do CPC), entendo que merecem prosperar os pedidos autorais.

Desata feita, tenho que, no tocante ao pedido de danos morais, melhor sorte não assiste à recorrida UNIMED, posto que a autora deve ser ressarcida pela evidente falha na prestação dos serviços, ao ter passado por momento de necessidade em que a recorrida deixou de prestar seu dever de assistência e prestação de informações claras.

No campo da doutrina, Yussef Said Cahali, nos brinda com o seguinte ensinamento: "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em total consonância com a jurisprudência, observando ainda a motivação dos autos e a vedação do enriquecimento ilícito, tenho que o valor a ser indenizado ao autor pelos danos morais sofridos é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A autora faz jus, ainda, ao ressarcimento integral do valor devidamente dispensado pelo procedimento junto a 2ª ré, eis que comprovada a dispensa de tais valores no id 9154160. Assim, deve a recorrida UNIMED proceder com a restituição integral do valor de R$ 5.440,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta reais), na forma simples, pois não constada má-fé da recorrida, nos termos do art. 42 do CDC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença retro e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, para
CONDENAR
a recorrida UNIMED, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, quantia que deve ser corrigida monetariamente desde a data de seu arbitramento, com juros da data da citação, bem CONDENAR a recorrida UNIMED, a proceder com a restituição do valor de R$ 5.440,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta reais), na forma simples, à título de danos materiais, devendo tal valor ser corrigido monetariamente desde a data do seu efetivo desembolso, com juros de 1% ao mês desde a citação.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários, por não se tratar de recurso improvido.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. Vladson Couto Bittencourt
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2020, HOMOLOGO A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)